Tribunal: STF
Processo: RE 84516
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-09
Data de publicação: 1976-11-09

Ementa:
VALORIZAÇÃO DA AMAZONIA. TAXA DE MELHORAMENTO DOS PORTOS. DESTINADA
A COBRIR DESPESAS PORTUARIAS, DELA NÃO ESTA ISENTO O CONTRIBUINTE
ISENTO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. PRECEDENTES DO STF. RE CONHECIDO E
PROVIDO, CASSANDO-SE A SEGURANÇA.